Tribunal: TJDFT
Processo: 0746295-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746295-05.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA MARA VIDIGAL SIMOES RAEDER, ANA ARLENA VIDIGAL SIMOES AIACHE, ANTONIO CARLOS VIDIGAL SIMOES, PAULO DE TARSO VIDIGAL SIMOES, TALES ANIBAL VIDIGAL SIMOES APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALBA MARA VIDIGAL SIMOES RAEDER e outros (ID 60280960) em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF (ID 60280929) que, nos autos da ação de interdição movida pelos ora Apelantes em face de ANTONIO CARLOS SIMÕES, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de ID 187715227, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de ANTONIO CARLOS SIMÕES, portador do CPF n. 004.849.701-00 e NOMEIO KELLY CRISTINA DONATO BRITO SIMÕES, portadora do CPF n. 605.999.441-53, sua filha, como curadora do incapaz, devendo representá-lo em todos os atos da vida civil, nos termos dos arts. 1.767 e seguintes do Código Civil, bem como dos arts. 747 e seguintes do Código de Processo Civil. O interditado não poderá exercer direito ao voto, conforme resposta ao quesito de n. 13 (ID 175895018). Consta nos autos que o curatelado nunca dirigiu veículo automotor. Deixo de declarar que o interditado se encontrava doente deste de 2015, como também de determinar a suspensão do pagamento das despesas suportadas pelo curatelado em favor do neto. Eventual ação de exoneração de alimentos deve ser objeto de ação própria, cuja legitimidade para propositura é exclusiva do demandado ou do alimentando. Torno em definitiva a convivência provisória definida em audiência, conforme ata de ID 106875771. Diante da presumível idoneidade da curadora, na forma do art. 760, §2o do Código de Processo Civil, dispenso-o do encargo de especialização da hipoteca legal. A curadora deverá prestar contas anualmente. Fica vedada a contratação de empréstimos ou financiamentos em nome do curatelado, tampouco alienações ou aquisições de bens, caso existam, sem a devida autorização judicial. Anoto que eventuais pedidos deverão ser postulados em autos apartados. CONFIRO à presente sentença força de mandado de averbação e ofício de encaminhamento, com vistas a inscrição da interdição no registro de pessoas naturais, nos termos do art. 755, § 3o, do CPC, efetuando-se a publicação de edital por 3 (três) vezes no Diário Oficial e 1 (uma) vez no jornal local, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da curatelada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após as expedições necessárias, intime-se a curadora nomeada, a fim de assinar termo de curatela definitivo e prestar compromisso. Na certidão de curatela definitiva e no termo de compromisso, deverão constar que a curatela alcança os atos patrimoniais, a administração de bens, as atividades econômicas e a restrição ao direito de condução de veículos e ao voto. Dou à presente sentença força de ofício para noticiar ao BACEN, SERASA, DETRAN-DF, JCDF e ANOREG, a interdição do requerido. Fica a curadora orientada a baixar a Cartilha elaborada pelo Ministério Público a fim de auxiliar no exercício do encargo, a qual consta no ID 106850101. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disposições do art. 85 do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos. Os Autores opuseram embargos de declaração (ID 60280943), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 60280957). Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que: (i) embora as sentenças de interdição não possuam efeitos ex tunc, na parte da fundamentação da sentença Recorrida, o Juízo de primeira instância afasta qualquer possibilidade de os Apelantes perquirirem, em outros processos, a nulidade em processos autônomos de atos praticados pelo interditado em período em que já estaria doente, tal como efetivamente concluiu o expert indicado, a partir da análise de exames e documentos acostados aos autos; (ii) os Apelantes não buscam com o presente recurso a reforma da sentença para que se obtenha efeitos ex tunc a partir do próprio ato que reconheceu a incapacidade do Apelado; (iii) a intenção dos Recorrentes é buscar a correção do capítulo da fundamentação para que outros juízos, onde se buscará a anulação de atos específicos, não entendam como precluso o direito dos Demandantes de buscar o reconhecimento da nulidade desde as primeiras manifestações clínicas da incapacidade do Curatelado; (iv) o que se busca é poder reconstituir o patrimônio ilegalmente dilapidado do qual sua Genitora, que precisou ser sustentada pela primeira Apelante até o fim dos seus dias, tinha direito a metade; (v) embora a sentença não possa ter efeitos retroativos, diante da conclusão aferida no laudo pericial homologado nesses autos, resta inquestionável que, em 2015, até pelos documentos acostados aos autos, já existiam evidências de que o Curatelado Recorrido apresentava sintomas claros de demência que poderiam comprometer o seu discernimento. Ao final, pedem: Posto isso, pugna-se que esse i. Tribunal de Justiça, digne-se a conhecer e prover o presente recurso de apelação interposto para determinar a reforma da decisão, de forma a corrigir a dubiedade do trecho da parte da fundamentação da sentença recorrida a seguir exposto: No que se refere ao pedido para este juízo declare que o curatelado encontrava doente desde 2015, considero incabível, pois foge do escopo do presente processo, que se destina a avaliar a capacidade civil do demandado, que não terá efeito retroativo. Podendo esse Tribunal extrair tal parágrafo da sentença ou modifica-lo evitando que seja amputado o direito dos apelantes a perquirir a nulidade de atos praticados pelo Recorrido desde a data em que se constatou a existência de sinais clínicos de demência em grau avançado. Preparo recolhido (ID 60280962). Em contrarrazões (ID 60280965), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. A 10a Procuradoria de Justiça Cível veio aos autos no ID 61083178, oficiando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O interesse processual tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Nesse contexto, o objetivo dos Apelantes no presente recurso se destina a retirar ou modificar trecho do capítulo da fundamentação da sentença recorrida, em que o Juízo de origem supostamente afirma não ser possível declarar que o Curatelado estava doente desde 2015. Contudo, verifico da sentença de ID 60280929 o seguinte trecho: Consta no laudo resposta ao quesito “f”, elaborado pelo assistente técnico indicado pelo requerido, de que o diagnóstico da doença foi firmado em 2015. Ainda em relação aos quesitos, verifica-se que a resposta do item “b” informa os sintomas apresentados pelo demandado. (grifos nossos) Logo, nota-se que a sentença reflete com exatidão o pedido dos Apelantes, qual seja, a declaração de que o diagnóstico da doença da Curatelado ocorreu no ano de 2015, de acordo com a conclusão do Perito. Embora aleguem que a fundamentação da sentença afasta qualquer possibilidade de os Apelantes buscarem a nulidade de atos praticados pelo interditado em período em que já estaria doente, em processos autônomos, esta não é a conclusão que se extrai. Isso porque, é reconhecida pela jurisprudência a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de anulação de negócio jurídico firmado antes da interdição. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. 8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir. 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.) Ressalta-se, ainda, que em eventual ação de nulidade, os interessados deverão demonstrar não apenas o diagnóstico de doença que potencialmente afeta o discernimento do Curatelado, mas que à época do negócio jurídico que se busca anular, a incapacidade efetivamente existia, não sendo suficiente a simples constatação de diagnóstico da doença. Por fim, salienta-se que, a teor do art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil, os motivos não fazem coisa julgada. Ante o exposto, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE seguimento. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados na origem em desfavor dos Apelantes. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 15 de agosto de 2024 16:05:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador